Tribunal: TJDFT
Processo: 0731934-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731934-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA BATISTA FORMIGA LORENCIO, ISRAEL JOSE LORENCIO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISABELLA BATISTA FORMIGA LORENCIO E OUTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da obrigação de fazer (no 0730328-91.2023.8.07.0001), movida em desfavor da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ. A decisão combatida indeferiu o pedido dos autores visando a continuidade do plano de saúde (ID 49704976): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a continuidade do plano de saúde. Alega: Conforme contrato em anexo, a autora é associada da Requerida por intermédio da ASBRAPP, desde 10 de maio de 2018, estando em dia com suas mensalidades, conforme provam os anexos de recibos de pagamento. Assim sendo, em 21 de fevereiro de 2019, a ASBRAPP foi notificada pela ASSEFAZ da rescisão contratual em decorrência do entendimento adotado pela ANS (anexos 01, 03 e 04). De imediato cumpre esclarescer que em meados de 2019 a agência Nacional de Saúde adotou o entendimento que a Fundação Assefaz não poderia celebrar convênios com eternidade privada – os chamados convênios coletivos por adesão e que em decorrência da interpretação restritiva que a agência concedeu ao artigo 2o da resolução normativa – RN ANS No 137/2006, motivo pelo qual os convênios que ostentavam essa natureza, como ocorreu no caso específico, não poderia ser renovado. Diante tais fatos, através da Carta Circular emitido pela Presidência no 004/20, datada em 21 de janeiro de 2020, a fundação ASSEFAZ informou que não iria renovar o convênio, e optou pela rescisão do contrato em 30/05/2020, nessa toada, em maio de 2020, a ASBRAPP ajuizou ação buscando a manutenção do convenio médico e cobertura dos associados durante o periodo da pandemia do COVID-19, sendo a ação cadastrada sob o no 0712735- 54.2020.8.07.001, tendo tramitada perante a 25a Vara Cível de Brasília. Em 28/05/2020 foi concedida liminar, determinado que a ASSEFAZ mantivesse o com convênio existente até ulterior ordem judicial ou encerramento do período de calamidade pública, portanto, substituindo de forma precária em virtude da liminar concedida, prevalecendo até o momento da sentença, proferida em 14/10/2020, em que o juiz da 25a Vara Cível de Brasília julgou a ação improcedente, revogando a decisão liminar concedida e possibilitando a rescisão contratual do convênio da fundação ASSEFAZ com a ASBRAPP, outrossim, houve recurso por parte da ABRAPP ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, mas a improcedência foi mantida, tornandose o julgamento do mérito de forma definitiva em 11/10/2022. Ato contínuo, em 26/05/2023, a ASBRAPP foi notificada pela ASSEFAZ acerca do prosseguimento quanto ao cancelamento dos planos dos membros beneficiários – MB atrelados ao convênio firmado entre a fundação ASSEFAZ e a ASBRAPP, que serão finalizados após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento da carta circular DIPRE no 007/23 (anexo 7). Importante destacar que a referida carta foi enviada de forma individualizada aos associados que seguiam vinculados ao convênio. Ocorre Excelência, que no dia 28/05/2021 a autora foi diagnosticada com câncer de mama, motivo pelo qual está tratando com médicos e hospitais credenciados pela Requerida, sendo que uma mudança para outro convênio (se é que encontrará um que a aceite nessas condições), implicaria em severas modificações no tratamento, tendo em vista que por mais que tenha obtido um resultado satisfatório esta encontra-se acompanhada pela equipe medica de oncologia, psicologia e demais, visto que a mudança de plano de saúde no presente momento, lhe causaria fortes prejuízos, já que essa alteração levará a um atraso no tratamento, o que permitiria que a doença retornasse, além da possibilidade da existência da alteração medicamentosa, exames e metodologias científica. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, na prática, o encerramento do convênio com o plano de saúde já estaria autorizado desde o julgamento da ação pela 25a Vara Cível de Brasília em outubro de 2020, quando da improcedência do pedido e revogação da liminar. Assim, conceder nova tutela agora seria ressuscitar o direito encerrado há quase 3 anos. Nesse período, a autora poderia ter buscado outras soluções com outros planos de saúde. Com isso, não há de plano uma ilegalidade visível nos atos da parte ré. Poderia ser diferente se a demandante estivesse no meio de algum procedimento médico específico, não no caso de acompanhamento pós utilização de medicamentos contra o câncer, como na hipótese. Os documentos juntados com a inicial datam de 2021 e não informam estar a paciente em uso de procedimentos ou medicamentos médicos contra o câncer na atualidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré, pelo SISTEMA, diante da parceria eletrônica, para apresentar contestação em 15 dias.” Foi realizado pedido de reconsideração pelos requerentes (ID 166471497 – da origem), o qual foi rejeitado (ID 49704977): “Ratifico os termos da decisão de ID 166114974, sobretudo porque é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Nesse juízo preliminar, conforme já fixado na decisão anterior, entendo que o encerramento do convênio com o plano de saúde já estaria autorizado desde o julgamento da ação pela 25a Vara Cível de Brasília, em outubro de 2020, quando da improcedência do pedido e revogação da liminar. Diante desse cenário, conceder nova tutela agora seria ressuscitar o direito encerrado há quase 3 anos. E, nesse período, a autora poderia ter buscado outras soluções com outros planos de saúde. Assim, indefiro o pedido de reconsideração, sem prejuízo de a parte autora interpor o recurso cabível, perante a Segunda Instância, no prazo que se iniciou a contar da publicação da decisão de ID n. 166114974. Aguarde-se o prazo de resposta à inicial.” Nesta sede recursal, os autores pedem: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que o juízo da origem se abstenha de determinar o arquivamento dos autos; e b) no mérito, que seja determinada a manutenção do plano de saúde existente entre as partes, ou a manutenção do plano de saúde da recorrente Isabela, já que não pode suspender em meio a tratamento médico. Sustentam que a tese principal do presente agravo nada se refere a existência do processo que tramitou perante a 25a Vara Cível, uma vez que trata de motivos diferentes, ou seja, o plano de saúde não pode simplesmente suspender o direito do beneficiário quando se encontra em tratamento de doença grave ou em tratamento médico que comprometa sua subsistência. Alegam que ao buscar a manutenção do plano de saúde, fundamentam seu pleito em argumentos sólidos e pertinentes, relacionados ao direito à saúde e à necessidade de assistência médica até o final do tratamento. Afirmam que, no caso, não se está a pleitear de forma alguma que as operadoras prestem serviço gratuito a ninguém, a nenhum beneficiário. O que se pretende é a manutenção das condições de um contrato que já vigia, e vigia até o momento em que ele foi descontinuado unilateralmente pela prestadora de serviço. Reclamam a necessidade de sua permanência no plano de saúde, pelo menos até o final do tratamento, ainda sem data. Outrossim, diante da relevância da questão em discussão e da importância do direito à saúde, faz-se necessária uma reanálise cuidadosa da matéria, para que se assegure a justiça e a proteção de seus direitos. Ressalta ser entendimento do STJ a proibição das operadoras de cancelar planos de saúde coletivos em caso de tratamento de doença grave, uma vez que, os planos individuais ou familiares, a lei já exige que a operadora justifique a rescisão do plano, que só ocorre por falta de pagamento ou fraude. Apontam que, embora os planos tenham características específicas e o art. 13 da Lei 9.656/98 seja voltado para os contratos individuais ou familiares, o Ministro Luís Felipe Salomão, ressaltou em seu voto que o dispositivo também atinge os contratos grupais, de forma a vedar a possibilidade de rescisão contratual durante internação do usuário ou tratamento de doença grave, por isso, a recorrente Isabella, necessita de sua permanência no plano de saúde, pelo menos até o final do tratamento, ainda sem data. Discorrem que, diferentemente do apontado na decisão interlocutória, não tiveram ciência do cancelamento do plano com o prazo de 60 dias entre a notificação e o aviso de rescisão contratual, ou seja, foi curto o prazo para a autora encontrar outro convênio médico que atente para suas necessidades de tratamento, e extremamente exíguo, mormente porque a doença foi diagnosticada nesse período e precisa de medicamentos de alto custo, tendo em vista que ainda não terminou o tratamento. É o relatório. O recurso é tempestivo e o preparo não foi recolhido, tendo em vista que a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 49704976). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a obrigação de fazer na qual os autores buscam: a) a concessão de tutela de urgência a fim de que o convênio entre as partes seja mantido, ou minimamente, a manutenção do plano de saúde de Isabella, até o final de seu tratamento médico; b) no mérito, a procedência do pedido quanto a manutenção do plano de saúde da Sra. Isabella e deu seus familiares até o término do tratamento, ou caso não seja este o entendimento, apenas a manutenção da Sra. Isabella, no plano de saúde até o término de seu tratamento médico. No caso, não há motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada, eis que em outubro de 2020 foi encerrado o convênio com o plano de saúde, através da ação no 0712735-54.2020.8.07.0001, julgada pela 25a Vara Cível de Brasília. Ou seja, o direito foi encerrado há 3 anos atrás, de modo que a parte recorrente poderia ter procurado outros planos de saúde para exercerem a cobertura necessária, contudo, não o fez. Além disso, os autores trouxeram com a inicial documentos nos quais consta que a Sra. Isabella foi diagnostica com câncer de mama em 2021. Entretanto, não há documentos recentes que sejam aptos a informar se a requerente ainda está em tratamento contra o câncer e quais os medicamentos ou procedimentos que tem feito uso. Dessa forma, acolher o pleito dos recorrentes importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões de mérito sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. A Jurisprudência desta corte é nesse sentido: “(...) 3. É necessária a dilação probatória para mensurar a verdadeira capacidade contributiva do agravante e a necessidade do agravado, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, onde a análise das provas é restrita. Assim, até que se possa apurar concretamente a situação dos envolvidos, afigura-se razoável manter os alimentos outrora estabelecidos pelas partes. (...)” (07116670420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 4/7/2022) “(...) 3. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios aos filhos menores, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante. (...)” (07415454220208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJe: 09/12/2020). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o plano de saúde seja mantido ou encerrado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento de agravo de instrumento, não existem elementos de prova que assegurem o pleito perseguido. Deve-se frisar que não houve qualquer determinação de arquivamento do processo na origem que cause justo receio da parte, apto a originar pedido de efeito suspensivo nesse sentido. I Indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. Brasília, 04 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator